Tribunal: STF
Processo: RE 1320327
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. SALÁRIO DE BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. READEQUAÇÃO AO TETO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. SUCESSORES. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. DATA INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. TEMA STJ 1005. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO AO TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRAS VIGENTES. MENOR E MAIOR VALOR DO TETO. LIMITADORES EXTERNOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RFFSA. COMPENSAÇÃO. ENTIDADE PRIVADA. PAGAMENTO DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RE Nº 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFINIÇÃO. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Na inexistência de dependente habilitado à pensão, os valores não recebidos em vida poderão ser pagos aos sucessores na forma da lei civil, independente de inventário ou arrolamento, enquanto não decaído o direito material. 2. O pedido de revisão para pagamento das parcelas em atraso de cunho eminentemente pecuniário, não implica em modificação ou exercício do direito personalíssimo do segurado, havendo legitimidade dos herdeiros para ajuizamento da ação, em nome próprio, considerando que o direito postulado integrou-se ao patrimônio do falecido, tendo sido transferido aos sucessores com o óbito. 3. Caso de readequação do valor da prestação a partir da entrada em vigor dos novos tetos, não fluindo o prazo decadencial, devendo ser reconhecida a legitimidade ativa dos sucessores para pleitear o pagamento das diferenças incidentes na aposentadoria originária e eventual pensão por morte posterior, limitado à data do óbito do instituidor ou pensionista e observada a prescrição. 4. Tratando-se de questão acessória, cabível diferir para a fase de cumprimento de sentença a definição do termo a quo do prazo prescricional, adotando-se inicialmente como marco inicial o ajuizamento da ação individual e possibilitando a requisição do incontroverso, tendo em vista a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao julgamento do Tema STJ nº 1.005. 5. Os benefícios limitados ao teto do regime geral de previdência passam a observar o novo limite introduzido pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, sem que importe em ofensa ao ato jurídico perfeito. 6. Incidência do Tema STF nº 930: Os benefícios concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991 não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. Eventual direito a diferenças deve ser aferido no caso concreto, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE n. 564.354. 7. Aplicação do entendimento do STF no RE 564.354 também aos benefícios com data de concessão anterior à Constituição Federal de 1988, em face da compatibilidade do regramento, que sempre distinguiu salário de benefício do valor do benefício. 8. O salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão porque deve ser calculado de acordo com os elementos obtidos durante a vida contributiva, de modo que o menor e maior valor-teto são caracterizados como elementos externos, eis que implicam em limitação ao valor global calculado, incidindo diretamente na renda mensal inicial, como etapa posterior à apuração do salário de benefício, a teor do previsto à época no art. 28 do Decreto nº 77.077/1976 e no art. 23 do Decreto nº 89.312/1984. 9. Fará jus à incidência dos tetos das ECs 20/98 e 41/03 o segurado cuja renda mensal tiver sofrido redução em razão da incidência do limitador então vigente (limite do salário de contribuição na data de início do benefício). Precedente do STF. 10. Ainda que o benefício tenha sofrido limitação ao teto quando da concessão, caso posteriormente tenha ocorrido a recomposição do salário, de forma a não alcançar mais os valores dos tetos, inexistem excedentes a serem considerado. 11. Garantida a manutenção dos critérios originários da concessão, os quais não integram os fundamentos do julgamento do Tema STF nº 930, sendo considerados partes do mecanismo de cálculo da renda mensal inicial. 12. Possível postergar a comprovação da limitação ao teto para a fase de execução. 13. Comprovado o recebimento de complementação paga pela União ao ex-ferroviário da extinta RFFSA para manutenção da paridade com os rendimentos dos ferroviários da ativa, cabível a dedução dos valores recebidos, o que poderá ser apurado na fase de liquidação, sob pena de enriquecimento sem causa 14. Ocorrendo a complementação por entidade de previdência complementar privada, restou fixado, em Incidente de Assunção de Competência, a possibilidade de recebimento dos valores devidos. 15. Diferida para a fase de cumprimento de sentença a definição sobre os consectários legais da condenação, cujos critérios de aplicação da correção monetária e juros de mora ainda estão pendentes de definição pelo STF, em face da decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947/SE, devendo, todavia, iniciar-se com a observância das disposições da Lei nº 11.960/09, possibilitando a requisição de pagamento do valor incontroverso. 16. Os honorários advocatícios são devidos pelo INSS no percentual de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de improcedência, nos termos das Súmulas 111 do STJ e 76 do TRF/4ª Região, considerando as variáveis do artigo 85 do CPC” (fls. 178-180, e-doc. 1).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 221, e-doc. 1).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º, o § 5º do art. 195 e o § 1º do art. 201 da Constituição da República, o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    Assevera que “o benefício sofreu limitações pelo Menor e pelo Maior teto vigente antes da constituição, os quais foram expressamente extintos pelo artigo 136 da Lei 8.213/91. Negar o afastamento dos respectivos tetos, que agiam como os limitadores anteriores à Lei 8.213/91, é negar vigência à decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 564.354” (fl. 252, e-doc. 1).



    Assinala que, “nos casos em que o cálculo do salário de benefício resultou em valor superior ao Menor teto em vigor na DIB, a renda mensal inicial ficou limitada nesse montante somente para fins de pagamento. A elevação do teto limite dos benefícios permite a recomposição da renda mensal com base no novo valor desde que demonstrada a limitação e dentro desse patamar” (fl. 254, e-doc. 1).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para o fim de reformar o Acórdão recorrido para determinar que após a criação dos novos Tetos previstos nas ECs 20/98 e 41/03, os limitadores anteriores, por razões de pura lógica, devem deixar de ser aplicados” (fl. 254, e-doc. 1).



    3. Em 8.4.2021, o Ministro Luiz Fux, na Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução do processo à origem, para que fosse observado o decidido no Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, Tema 76 da repercussão geral (e-doc. 2).



    4. Em 17.4.2024, no juízo de retratação do Tema 76 da repercussão geral, a Décima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve o acórdão recorrido, em julgado com esta ementa: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 76 STF. REVISÃO. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS ESTABELECIDOS NAS ECS 20/98 E 41/2003. 1. Sobre a aplicação dos novos tetos estabelecidos nas ECs 20/98 e 41/2003 aos benefícios concedidos antes da vigência dessas normas e entre 05.10.1988 e 05.04.1991, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Tema STF 76 - Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 2. No caso concreto, foi reconhecido o direito à revisão, em consonância com o entendimento sedimentado no referido Tema. A parcial procedência tem por fundamento o entendimento da Turma, expresso no julgado, de que os critérios de cálculo originários do benefício deveriam ser observados em execução, de modo que mantidas as figuras do menor e maior valor teto. Tal questão controvertida é diversa e em nada conflita com a tese definida pelo STF” (e-doc. 38).



    5. Pela recusa de retratação, o Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário, com a seguinte fundamentação:



    “A discussão, no caso, gira em torno dos critérios de cálculo para a revisão dos valores do teto consentida no referido Tema 76. 



    Processos desta natureza estavam sendo sobrestados em razão do GRC-2/STF, afetado pelo STF em 12/08/2021 (processos representativos da controvérsia nºs 5005202-29.2017.4.04.7112/RS e 50107199020184047205/TRF4) cuja controvérsia limitava-se: ‘O delineamento da regra para calcular os reflexos da revisão dos novos valores do teto, em 1998 e 2003, na renda dos benefícios anteriores à Constituição Federal de 1988.’ Ocorre, porém, que o GRC 2/STF foi cancelado, porquanto os relatores entenderam que os processos representativos de controvérsia tratavam dos Temas nº 76 e 930 da repercussão geral, e entenderam pela desnecessidade de criação de um novo tema acerca da matéria. Ante o exposto, admito o recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 48).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, Tema 76, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação de Jersei Andretta Portugal, recorrente, “para reconhecer a legitimidade ativa dos sucessores e, no mérito, autorizar a revisão do benefício originário e/ou da pensão por morte, com base nos novos tetos das ECs 20/98 e EC 41/03, mantidos os critérios originários da concessão e autorizada a compensação com o complemento pago pela União apenas nos casos dos ex-ferroviários” (fl. 177, e-doc. 1).



    Ao manter o acórdão recorrido no juízo de retratação, o Tribunal de origem assentou que “foi reconhecido o direito à revisão, em consonância com o entendimento sedimentado no referido Tema. A parcial procedência tem por fundamento o entendimento da Turma, expresso no julgado, de que os critérios de cálculo originários do benefício deveriam ser observados em execução, de modo que mantidas as figuras do menor e maior valor teto”. Concluiu que a “questão controvertida é diversa e em nada conflita com a tese definida pelo STF” (fl. 2, e-doc. 37).



    No julgamento do paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal afirmou “ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais” (DJe 15.2.2011).



    A conclusão do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada a partir do julgamento do Tema 76 da sistemática da repercussão geral.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Controvertem as partes sobre a adequação da renda mensal do benefício aos tetos introduzidos pelas emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, mediante a utilização do excedente para o benefício concedido antes da CF/1988 e para a pensão por morte subsequente.



    O Juízo a quo julgou extinta a demanda, por ilegitimidade ativa.



    Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa, estando o feito em condições de imediato julgamento, eis que restrito à matéria de direito, passo ao exame do mérito.



    REVISÃO COM BASE NOS NOVOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/98 E 41/03 



    A questão submete-se ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 564354, que pacificou o tema para reconhecer que só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto). Ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado. (...)



    Identificada a limitação do benefício ao teto vigente à época da concessão, em tese, há direito à revisão com base nos novos tetos das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral da matéria (RE nº 564.354). 



    Pontua-se que o STF esclareceu que a limitação legal é apenas imposta para fins de pagamento, de modo que não importa em redução do salário de benefício, que sempre será a base de cálculo da renda mensal do segurado. 



    A questão não demanda maiores digressões, estando decidida em precedente de observância obrigatória, que assegurou o reajuste do salário de benefício sempre que elevado o teto da previdência, como ocorreu nas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003. 



    Ressalta-se a inexistência de autorização para modificação dos critérios de cálculo originais dos benefícios, ante a ausência de lei expressa nesse sentido, nos termos do voto da Ministra Cármen Lúcia, exarado nos autos do RE nº 564.354. 



    O que ocorre, todavia, é a necessidade de readequação de acordo com o decidido no precedente indicado. (...)



    Conclui-se que, sendo o teto limitador elemento externo à estrutura jurídica do benefício, o valor decorrente da apuração do salário de benefício faz parte do patrimônio jurídico do segurado, a fim de que o excedente ao teto possa ser utilizado toda vez que estabelecidos novos limites. 



    A questão central consiste, portanto, em identificar se o salário de benefício da parte autora sofreu limitação do teto da previdência social na data de concessão do benefício. 



    BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (...)



    Em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que tanto o menor como o maior valor-teto são caracterizados como limitadores externos, de acordo com a legislação vigente à época da concessão. (...)



    Observa-se que a legislação anterior à CF/1988 estabelecia as figuras do menor e maior valor-teto, sendo o cálculo da renda inicial realizado pelo coeficiente relativo à espécie e a integralidade/proporcionalidade do benefício.



      Benefícios iguais ou inferiores ao menor valor-teto na data da concessão não fazem jus à revisão dos tetos, posto que inexiste excedente a considerar. 



    Para os benefícios que superavam o menor valor-teto, a renda mensal era calculada em duas parcelas, dividindo-se o salário de benefício em duas partes. 



    A primeira correspondia ao citado menor valor-teto, já a segunda utilizava o excedente ao menor valor-teto até o máximo de 80%, calculando-se o adicional mediante multiplicação por 1/30 de cada grupo superior a 12 contribuições. 



    Logo, a renda mensal do segurado correspondia à soma das duas parcelas (básica e adicional), as quais não poderiam ultrapassar 90% do maior valor-teto, nem 95% do salário de benefício para as espécies de aposentadoria tratadas no item II do art. 26 citado à epígrafe.



    Nesses termos, repisando a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão porque deve ser calculado de acordo com os elementos obtidos durante a vida contributiva, a jurisprudência majoritária desta Corte alinha-se para caracterizar o menor e maior valor-teto como elementos externos, na medida em que implicam em limitação ao valor global calculado, incidindo diretamente na renda mensal inicial, como etapa posterior à apuração do salário de benefício. 



    De modo, porém, que não se alterem os critérios de cálculo originais dos benefícios, ante a ausência de lei expressa nesse sentido, devem ser observados os coeficientes de cálculo incidentes em cada espécie de benefício, nos termos do art. 35 e seguintes do Decreto nº 77.077/1976, bem como os percentuais elencados no regulamento. 



    Esclareço: 



    1) Aposentadoria por invalidez - deve ser calculada de acordo com o Decreto nº 77.077/1976, utilizando-se a fórmula do art. 26, I (1/12 (um doze avos) da soma dos salários-de-contribuição imediatamente anteriores ao mês do afastamento da atividade, até o máximo de 12 (doze), apurados em período não superior a 18 (dezoito) meses), sendo a renda mensal correspondente a 70% do salário de benefício, mais 1% por ano completo de atividade ou contribuição recolhida, até o máximo de 30%; 



    2) Demais espécies de aposentadoria - devem ser calculadas de acordo com o Decreto nº 77.077/1976, utilizando-se a fórmula do art. 26, II (1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos salários-de-contribuição imediatamente anteriores ao mês do afastamento da atividade, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses), sendo a renda mensal calculada de acordo com a espécie de aposentadoria, não podendo ultrapassar 95% do salário de benefício e, quando superior ao menor valor-teto, dividida em duas parcelas, cuja soma não poderá ultrapassar 90% do maior valor-teto; 



    2.a) Aposentadoria por velhice - calculada nos mesmos termos da aposentadoria por invalidez (art. 37); 



    2.b) Aposentadoria especiais - calculada de acordo com o Capítulo V do Decreto nº 77.077/1976; 



    2.c) Aposentadoria por tempo de serviço - art. 41 - quando o salário de benefício for superior ao menor valor-teto: a renda mensal será calculada em duas etapas, aplicando-se à parcela excedente ao menor valor-teto o coeficiente de 80%, não podendo exceder 90% do maior valor-teto. 



    Consigna-se que o menor valor-teto era equivalente a 50% do maior valor-teto/teto do salário de contribuição. 



    Além disso, considera-se que os percentuais descritos integravam o mecanismo de cálculo da renda mensal inicial, consoante o coeficiente relacionado ao tempo de serviço de cada segurado. 



    Portanto, em sede de execução, o salário de benefício deve ser evoluído, observado-se os coeficientes determinados na legislação vigente à época da concessão do benefício de cada espécie de benefício, em especial, não podendo a renda mensal ultrapassar 95% do salário de benefício e, quando superior ao menor valor-teto, dividida em duas parcelas, cuja soma não poderá ultrapassar 90% do maior valor-teto. A limitação deve ocorrer apenas para fins de pagamento. 



    Ressalta-se que os critérios de concessão originais dos benefícios iniciados antes da Constituição Federal de 1988 jamais foram declarados inconstitucionais, impondo-se sua manutenção, considerando o princípio tempus regit actum, reconhecidamente aplicável. Assim, quando ultrapassado o menor valor-teto, cabível assegurar aos segurados aposentados antes da Constituição Federal de 1988 a revisão com base nas Emendas Constitucionais supervenientes, que majoraram o teto da Previdência Social, mantidos os critérios de concessão originais.



    Ressalta-se que a posterior extinção das figuras do menor e maior valor-teto com o advento da Lei nº 8.213/1991 não inviabiliza a revisão pretendida, tampouco a revisão prevista no art. 58 do ADCT retira o direito da parte de ver o valor de seu rendimento recomposto com base nos novos tetos.



    Acrescenta-se que somente haverá direito à incidência dos novos tetos se a renda mensal tiver sofrido redução em decorrência da aplicação do limitador vigente na data da concessão. (...)



    Desse modo, inexistem dúvidas de que o critério objetivo a ser adotado é que o salário de benefício tenha sofrido limitação na data da concessão, razão porque não é possível evoluir a RMI no tempo para apurar se ocorre eventual limitação futura, considerando que o Supremo Tribunal Federal expressamente refuta a tese de que se trata de reajuste dos benefícios, o que, inclusive, poderia atrair o prazo de decadência do direito. 



    De outro lado, ainda que o benefício tenha sofrido limitação ao teto quando da concessão, caso posteriormente tenha ocorrido a recomposição do salário, de forma a não alcançar mais os valores dos tetos, inexiste excedente a ser considerado, consoante o entendimento desta Corte (...).



    Por fim, como não se mostra possível afirmar categoricamente, na atual fase processual, que o benefício sofreu limitação no teto quando da concessão, cabível remeter a identificação de eventual excedente à fase de execução.



    Nesses termos, julgo procedente o recurso, para reconhecer o direito da parte autora à revisão com base nos novos tetos das ECs 20/98 e EC 41/03, mantidos os critérios originários da concessão. (...)



    CONCLUSÃO 



    a) apelação da parte autora: provida, para reconhecer a legitimidade ativa dos sucessores e, no mérito, autorizar a revisão do benefício originário e/ou da pensão por morte, com base nos novos tetos das ECs 20/98 e EC 41/03, mantidos os critérios originários da concessão e autorizada a compensação com o complemento pago pela União apenas nos casos dos ex-ferroviários; 



    b) de ofício: diferidas as matérias referentes à definição do termo a quo do prazo prescricional e dos consectários legais da condenação para a fase de cumprimento de sentença. 



    Em conclusão, fica deferida a adequação da renda mensal do benefício aos tetos introduzidos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, mediante a utilização do excedente, a ser apurado em sede de execução, determinando-se, inicialmente, o pagamento das diferenças apuradas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mantidos os critérios originários da concessão e autorizada a compensação com o complemento pago pela União apenas nos casos dos ex-ferroviários. 



    DISPOSITIVO Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento à apelação e, de ofício, diferir as matérias referentes à definição do termo a quo do prazo prescricional e dos consectários legais da condenação para a fase de cumprimento de sentença” (fls. 160-177, e-doc. 1). 



    Na espécie, o Tribunal de origem somente determinou que eventual excedente fosse aferido em fase de execução, porque “não se mostra possível afirmar categoricamente, na atual fase processual, que o benefício sofreu limitação no teto quando da concessão, cabível remeter a identificação de eventual excedente à fase de execução” (fl. 172, e-doc. 1).



    Rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/1998 E 41/2003. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, E 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.137.280-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE n. 1.100.188-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.364.863-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Não se admite, no apelo extremo, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (RE n. 1.453.872-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO RMI. TETO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno